Tribunal: TJDFT
Processo: 0747719-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL REGISTRADA DE FORMA INCORRETA. VÍCIO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em habeas corpus, apontando erro material no relatório, especificamente quanto ao registro da posição do Ministério Público sobre o conhecimento do writ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examina-se se a indicação, no relatório do acórdão, de que o parecer ministerial teria sido pelo conhecimento integral da ordem, quando na verdade era pelo conhecimento parcial, configura erro material apto a justificar a correção mediante embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme arts. 619 e 620 do CPP e art. 1.022 do CPC.
4. Constatou-se que o relatório do acórdão registrou de forma equivocada a manifestação ministerial, que não foi pelo conhecimento integral da ordem, mas pelo conhecimento parcial, em razão de apontada supressão de instância.
5. O relatório constitui parte essencial do acórdão e deve refletir com precisão o teor das manifestações constantes dos autos, ainda que o equívoco não tenha gerado alteração no resultado do julgamento, impondo-se a retificação para assegurar a exatidão formal do julgado.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração acolhidos para corrigir o erro material no relatório do acórdão, com a devida retificação da manifestação ministerial ali consignada.